Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703087-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADAILTON DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA REDE PRIVADA DE ENSINO DE BRASÍLIA.DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. REPOSIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação ordinária, que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu o acerto do ato emanado pelo Distrito Federal que realizou a cobrança das parcelas recebidas pelo autor a título de TIDEM de abril de 2005 a fevereiro de 2008. 1.1. Recurso aviado para reformar a sentença sob a alegação da ocorrência de prescrição e decadência, bem como, diante da inviabilidade da devolução da gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral (TIDEM) em razão de seu recebimento de boa-fé. 2. Da prescrição. 2.1. O prazo prescricional é principiado quando a Administração Pública tem ciência inquestionável do dano praticado por seu servidor. 2.2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, na hipótese, é quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor do apelante. 2.3. No caso em apreço, foi instaurada a auditoria no 01.6.703/2007 do TCDF, cuja decisão no 528/2016 deu ciência ao Distrito Federal de que o servidor havia recebido irregularmente valores a título de TIDEM, no período de 01/05/2005 a 10/02/2008, tendo ele procedido à cobrança de tal quantia em 12/11/2018. 2.4. Logo, entre a identificação do pagamento indevido e sua cobrança não transcorreu o prazo prescricional quinquenal. 2.5. Assim, não há como acolher a prejudicial de prescrição. 3. Da decadência. 3.1.O Distrito Federal tomou conhecimento da irregularidade no pagamento das gratificações relativas ao período compreendido entre 01/05/2005 a 10/02/2008, apenas em 2016, através da decisão no 528/2016 do TCDF, no processo administrativo no 080.005772/2016 instaurado visando o ressarcimento das parcelas pagas indevidamente. 3.2. Dessa forma, não há se falar em decadência, encontrando-se, portanto, dentro do prazo de cinco anos. 3.3.Logo, deve ser afastada a alegada decadência do direito de anular o ato administrativo, inerente ao poder de autotutela da Administração Pública. 3.3. Também não prospera a alegação do apelante, de que, no caso em tela, não foi observado o devido processo legal na esfera administrativa, uma vez que constam dos autos documentos com o número do referido processo (080.005772/2016), instaurado com a finalidade de verificar irregularidades no recebimento da gratificação TIDEM. 3.4. Ou seja, tais documentos mostram a formação do processo administrativo, no bojo do qual o servidor foi notificado sobre a constatação do recebimento indevido da gratificação por dedicação exclusiva, tendo-lhe sido dada a oportunidade para defesa. 3.5. Prejudicial rejeitada. 4. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - prevista na Lei Distrital no 356/1992, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 4.1. Posteriormente, a Lei no 3.318/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 4.2. O objetivo do legislador foi garantir aos professores um incentivo do magistério em caráter de dedicação exclusiva, vedando, expressamente, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 5. Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor é professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e durante o período de 2005 a 2008 integrou o quadro de professores da Escola Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil (Escola Paroquial Santo Antônio). 5.1. Acrescenta-se que durante referido período recebeu indevidamente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade. 5.2. Tal situação foi averiguada pela Administração, mediante auditoria realizada no ano de 2007, dando origem ao processo administrativo no 080.005772/2016, por meio do qual foi dada oportunidade ao servidor para se manifestar, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, quando podia, a evidência, exercer tal defesa. 5.3. Portanto, no período compreendido entre 01/05/2005 e 10/02/2008, embora o servidor tenha optado pelo regime de dedicação exclusiva e afirmado preencher os requisitos legais exigidos para perceber a gratificação correspondente, desempenhou atividade remunerada decorrente de vínculo contratual com a Escola Província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil (Escola Paroquial Santo Antônio). 5.4. Assim, restou caracterizada a má-fé do autor que percebeu durante aproximadamente 33 meses a gratificação indevida, sem comunicar à Secretaria de Educação seu impedimento de receber as parcelas, concorrendo, assim, para a perpetuação do erro da administração, o que afasta a alegação de boa-fé. 5.5. Dessa forma, agiu licitamente o réu ao anular os atos que foram por ele praticados em desconformidade com a ordem jurídica, não havendo que se falar na ocorrência de decadência, haja vista que não se pode reconhecer a alegada boa-fé na conduta da autora. 6. Evidenciada a má-fé no recebimento da TIDEM - Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, tem-se por correta a determinação administrativa que impôs a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelante. 7. O servidor que recebeu a TIDEM de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido. 7.1. Assim, descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração. 8. Honorários de sucumbência. 8.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 8.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 62.063,38), a quantia resultante (R$ 6.203,34) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos do réu não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da contestação. 8.4. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 8.5. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi resolvida em menos de 6 meses a contar de sua propositura (22/3/19), uma vez que sua sentença foi proferida em 16/5/19. 8.6. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 8.7. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 8.8. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual os honorários devem ser fixados em R$ 1.500,00, em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 8.9. Honorários recursais majorados para R$ 1.600,00, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 9. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação artigo 85, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003